Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-16.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014350-16.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTIM SALES PEREIRA - CPF: 453.067.531-91 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTIM SALES PEREIRA - CPF: 453.067.531-91 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, imprescindível ao tratamento de idoso que apresenta
rebaixamento do nível de consciência e em processo de desmame da intubação orotraqueal
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 114866988) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
.

Na inicial é alegado que:
i
) encontra-se internado no Hospital Regional Jorge de Abreu no Município de Sinop;
ii
) em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI; e,
iii
) formulou pedido administrativo para a transferência, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop providenciem a transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 119076988), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedente o pedido contido na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para parte Requerente vaga em leito de UTI adulto. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID. 61938569, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das custas e honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são cabíveis em relação ao Estado de Mato Grosso, eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também, não são cabíveis em relação ao Município de Sinop, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, ‘caput’, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (Id. 114866988).

Martim Sales Pereira, com sessenta e quatro (64) anos de idade, após sofrer uma queda da própria altura, encontra-se internado no Hospital Regional Jorge de Abreu no Município de Sinop e, em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica:

[...] Declaro para os devidos fins que o senhor Martim Sales Pereira se encontra internado no Hospital Regional Jorge de Abreu desde o dia 28/07/2021 e não apresenta previsão de alta até o momento.

Proveniente da UPA, foi admitido em IOT+VM, com histórico rebaixamento de nível de consciência gradual após uma queda da própria altura, no momento da admissão apresentava pupilas mióticas, aspecto desidratado 2+/4+, com pressão arterial 90/60mmHg em uso de noradrenalina 10ml/h, ausculta torácica sem alterações dignas de nota.

No momento, encontra-se estável hemodinamicamente, sem uso de droga vasoativas, intubado em ventilação mecânica. Ausculta torácica com murmúrios reduzidos difusamente, abdome flácido e plano, sem edemas.

Realizada tomografia de crânio, sem alterações agudas que justifiquem o rebaixamento de nível de consciência. Exames laboratoriais evidenciam insuficiência renal aguda.

O paciente se encontra em investigação da causa do rebaixamento do nível de consciência e em processo de desmame da intubação orotraqueal, e devido a isso, apresenta necessidade de leito de UTI.

Sinop, 30 de julho de 2021

Matheus Felipe Goes de Assis

Médico

CRM-MT 11740 (Id. 114866965).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022